Tribunal: STF
Processo: ADI 695
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. ITEM
   9 DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 50/91 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
   TRABALHO. LIMINAR CONCEDIDA POR ESTA CORTE. INEXIQUIBILIDADE. ATO
   ADMINISTRATIVO QUE SE CONSUMIU EM UM ÚNICO MOMENTO. INEXISTÊNCIA
   DE EFEITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DE QUALQUER
   PERCENTUAL AOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.
   PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE CONCENTRADO DE
   CONSTITUCIONALIDADE [ARTIGO 102, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL].
1.      Esta Corte deferiu o pedido de medida cautelar para
   sustar os efeitos da Resolução Administrativa n. 50/91 do
   Tribunal Superior do Trabalho que determinou o pagamento de
   vantagens a magistrados e servidores.
2.      Impossibilidade de
   cumprimento da medida cautelar. A eficácia da resolução
   exauriu-se no momento em que o pagamento foi efetuado.
3.      A via
   da ação direta é inadequada para a aferição de
   constitucionalidade de ato normativo desprovido de efeitos.
   Precedentes.
4.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
   prejudicado.